Tribunal: TJDFT
Processo: 0729952-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729952-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MURILLO EDUARDO FERNANDES DA SILVA PORTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 2a Vara de Execução Fiscal que, em execução fiscal ajuizada pelo agravante em desfavor de MURILLO EDUARDO FERNANDES DA SILVA PORTO E OUTROS, indeferiu a penhora de imóvel (ID 131503073, origem). Nas razões (ID 39102059), o agravante alega que a impenhorabilidade, por ser exceção a uma regra, deve ser interpretada restritivamente. Afirma caber aos agravados a demonstração de que o imóvel é bem de família e, se não há prova irrefutável de que o imóvel é utilizado como residência familiar o bem não deve ser considerado impenhorável. Destaca que apesar de a decisão agravada se referir a outro processo para reforçar que os agravados não possuem qualquer outro imóvel ou propriedade, decorreu longo período entre as circunstâncias daquele processo e o momento atual. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de ser bloqueado ou indisponibilizado o imóvel em questão, e, no mérito, o provimento do recurso para ser reformada a decisão agravada e deferida a penhora do bem, Ausência de preparo em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a penhora de imóvel. Em análise perfunctória, não considero presente a urgência do pleito, haja vista a ausência de qualquer indício de esvaziamento do patrimônio, a ponto de não se poder esperar a análise do mérito com maior profundidade. Ademais, se os próprios agravados alegam que se trata de bem de família, a fim de o imóvel não ser atingido pela execução, não seria razoável supor que poderiam alienar esse bem – como alegado pelo agravante –, pois, nesse caso, o patrimônio que dizem não poder ser objeto de penhora se converteria em recursos passíveis da medida constritiva. Ademais, eventual alienação do imóvel antes de decidida a sua penhorabilidade ensejaria o reconhecimento de fraude à execução, conduta passível de ensejar a imposição de sanções processuais e da anulação da venda. Nesse contexto, a questão poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Aos recorridos para exercerem o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator